Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-44.2020.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001762-44.2020.8.14.0112

APELANTE: LUIZ BOMFIM XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0001762-44.2020.8.14.0112

ORIGEM: COMARCA DE JACAREAGANGA/PA

APELANTE:

LUIZ BOMFIM XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

ADVOGADO:

DIOGO NOGUEIRA TERTULINO - OAB PA30822-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUIZ BOMFIM XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 04 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. A defesa recorre, pedindo a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a legalidade das provas obtidas a partir do ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, para verificar se tal conduta foi precedida de fundadas suspeitas que justificassem a ação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a jurisprudência exigem que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só ocorra diante de fundada suspeita de flagrante delito. No caso, a prisão e a apreensão de drogas foram baseadas em uma informação obtida de um terceiro não identificado e sem investigação prévia, o que não atende aos critérios legais e jurisprudenciais.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, destacam que o consentimento ou a suspeita de crime deve ser devidamente justificado por elementos objetivos. Não basta a mera alegação de “tirocínio policial” ou denúncias anônimas sem averiguação adequada.

A ausência de elementos adicionais e a falta de registros de áudio ou vídeo das diligências fragilizam a legalidade da ação policial, impondo a nulidade das provas obtidas.

Conforme o princípio do in dubio pro reo, e diante da ausência de comprovação da legalidade da diligência, a dúvida deve favorecer o réu, implicando a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Absolvição decretada.

Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundada suspeita de flagrante delito, baseada em elementos objetivos e verificáveis. A ausência desses elementos torna ilícitas as provas obtidas, conduzindo à absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC nº 598.051/SP; STJ, AgRg no HC nº 831911/SP; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia; TJPA, Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0001762-44.2020.8.14.0112

ORIGEM: COMARCA DE JACAREAGANGA/PA

APELANTE: LUIZ BOMFIM XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

ADVOGADO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO - OAB PA30822-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ BOMFIM XAVIER
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que o condenou nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 05/09/2020, o recorrente foi preso em flagrante juntamente com Reginaldo do Nascimento Xavier sob a acusação de estarem associados entre si com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes e guardar, para consumo de terceiros, 532g (quinhentas e trinta e duas gramas) de crack, além da quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais). Adicionalmente, ocultavam uma arma de fogo e munições de uso restrito, consistentes em uma pistola Taurus PT 100, 36 (trinta e seis) munições calibre .40 CBC, um carregador e 02 (dois) aparelhos de telefone celular (id).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, na qual o pedido formulado na denúncia foi acolhido parcialmente para: i) absolver de
REGINALDO DO NASCIMENTO XAVIER
e
LUIZ BONFIM XAVIER
das sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006; ii) absolver
REGINALDO DO NASCIMENTO XAVIER
das sanções do artigo 33 da mesma lei; e, por fim, iii) condenar
LUIZ BONFIM XAVIER
nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, aplicando-se lhe a pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 204 dias-multa (id).

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa de
LUIZ BONFIM XAVIER
interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas (id 18162815).

Em contrarrazões (id 19325536), o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

De igual forma, em parecer exarado nos autos (id 19511779), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

____________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, mas que, a meu ver, reclama solução antecedente e se encontra apta a tornar prejudicado o julgamento do apelo.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada ou baseadas apenas em tirocínio policial.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível de internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, concluo que o ingresso forçado em domicílio que resultou na prisão em flagrante do recorrente e na obtenção das provas que ampararam o decreto condenatório não se reveste da legalidade exigida pelas diretrizes acima elencadas.

Finda a audiência de instrução (id

18162773, id

18162769 e id 18162693 – 18162708), o único elemento a amparar o decreto condenatório consiste na mera alegação feita pelos policiais de que, após prenderem um homem identificado apenas como “
Chicão”
– registro, em circunstâncias não esclarecidas –, obtiveram informações junto a este de que o corréu e o apelante estariam traficando drogas em uma casa localizada no Bairro São Francisco, no município de Jacareacanga/PA, ocasião em que teriam se dirigido até o local e efetivado a prisão em flagrante.

A bem da verdade, as declarações dos policiais se revelaram insuficientes e contraditórias.

O policial Miguel Aquino de Sousa afirmou que a guarnição não sabia o endereço e que o terceiro suspeito, conhecido apenas como "
Chicão
", os guiou até o local.

Contudo, não foi esclarecido como este indivíduo foi preso, tampouco, como essa informação foi obtida, sem falar que não há registros que comprovem a veracidade dessa narrativa.

Além disso, o policial Hudson Bandeira do Nascimento não participou das diligências iniciais e baseou suas informações em relatos de terceiros, o que, a meu ver, compromete sobremaneira a credibilidade de suas declarações.

Por outro lado, o apelante negou as acusações, afirmando que o entorpecente encontrado em sua residência era para consumo próprio e que não tinha conhecimento dos demais materiais apreendidos.

Alegou, ainda, que teve sua casa invadida e sofreu agressões físicas por parte dos policiais durante a prisão, o que não foi devidamente contestado ou investigado.

Nesse cenário, tudo me leva a crer que o procedimento policial adotado por ocasião da prisão em flagrante do recorrente não satisfaz os critérios de justa causa estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais precitadas.

A bem da verdade, afora a afirmação da prisão, repito, nada esclarecida de um terceiro suspeito e da obtenção de informações junto a este acerca do suposto cometimento de crime de tráfico de entorpecentes por parte do ora apelante, não há nenhum registro de averiguação ou investigação prévias à invasão do domicílio deste, tampouco, elementos adicionais objetivos que confiram verossimilhança à versão policial, tornando-a absolutamente questionável.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da diligência impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos dos artigos 654, §2º[5]
e 647-A, §único[6]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado no domicílio
do apelante, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios
ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3] Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[6] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 09/10/2024